Tribunal: TJBA
Processo: 0500224-58.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500224-58.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, ALIRIO MACEDO ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Henrique Mendes da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Município de Santanópolis.

O exequente, representante da Banda Arquivo Nordestino, fundamentou a execução em três contratos administrativos para apresentações musicais durante eventos oficiais realizados nos anos de 2013 e 2014. Apesar da efetiva prestação dos serviços, a municipalidade deixou de adimplir os valores pactuados, motivando a propositura da ação executiva.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que os contratos não configurariam título executivo e não haveria prova suficiente de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos firmados entre o autor e o Município de Santanópolis preenchem os requisitos legais para serem considerados títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, e se a obrigação neles contida é líquida, certa e exigível, autorizando a cobrança mediante ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos apresentados foram assinados pelo devedor e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais para título executivo extrajudicial conforme o art. 585, II, do CPC/1973.

Os valores pleiteados encontram-se devidamente discriminados em planilhas anexas, com a devida aplicação de correção monetária, juros e cláusula penal, atendendo ao critério de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 586 do CPC/1973.

O inadimplemento contratual restou suficientemente demonstrado nos autos, não tendo o Município comprovado o pagamento devido ou impugnado de forma específica os documentos e valores apresentados pelo autor.

É aplicável o princípio
pacta sunt servanda
, que impõe o cumprimento das cláusulas livremente pactuadas pelas partes. A multa contratual de 20% prevista nos instrumentos é válida, não contrariando norma de ordem pública.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a força executiva de documentos particulares que preencham os requisitos legais, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer a força executiva dos contratos firmados entre o exequente e o Município, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
"1. O contrato particular firmado por ambas as partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 585, II, do CPC/1973."
"2. É líquida, certa e exigível a obrigação contratual cujo inadimplemento está suficientemente demonstrado nos autos, sendo legítima sua cobrança mediante ação de execução."

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.